Tribunal: TJMT
Processo: 1006591-08.2021.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DZIOBAK VIADROSKI - CPF: 053.229.471-83 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), ANGELITA AGUINEL GOMES - CPF: 636.819.510-04 (RECORRIDO), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006591-08.2021.8.11.0045 - PJE

Data do Julgamento:

10/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

RODRIGO DZIOBAK VIADROSKI

Recorrido(s):

ANGELITA AGUINEL GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO.
CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não restou configurado o cerceamento de defesa, eis que como bem observado pelo magistrado de origem de que no boletim de ocorrência não foi reportada a existência de testemunhas, bem como pela dinâmica dos fatos narrados pelas partes é possível identificar a culpa concorrente para o acidente, portanto, a instrução processual é desnecessária nesse caso especifico.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente
RODRIGO DZIOBAK VIADROSKI
postula indenização por danos materiais no valor de R$ 3.834,00 (três mil, oitocentos e trinta e quatro reais), bem como indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito por suposta culpa da Recorrida.

3. Ao analisar as provas dos autos e essencialmente os documentos anexados a petição inicial, qual seja, a filmagem dos danos nos veículos é possível concluir que houve culpa de ambas as partes para o acidente.

4. No caso, o Recorrente deixou de observar o tráfego de veículos da via pública e ao abrir a porta atingiu ao veículo da Recorrida, por outro lado, a Recorrida deixou de observar a distância de segurança lateral com a finalidade de evitar acidentes.

5. Pelos danos aos veículos é possível constatar que o Recorrente abriu a porta do veículo e atingiu ao paralama do veículo conduzido pela Recorrida, ocasionando danos materiais em ambos os veículos.

6. Desta feita, existindo culpa concorrente para o acidente, o magistrado agiu com acerto ao proceder a devida compensação dos danos materiais e julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como os pedidos contrapostos.

7. Danos morais não configurados.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno o Recorrente RODRIGO DZIOBAK VIADROSKI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022